Tribunal: TJMT
Processo: 1007025-55.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007025-55.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO SOARES DE ALMEIDA - CPF: 122.201.831-49 (APELANTE), VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - CPF: 631.681.541-72 (ADVOGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), JOAO SOARES DE ALMEIDA - CPF: 122.201.831-49 (APELADO), VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - CPF: 631.681.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1007025-55.2023.8.11.0003

APELANTES: PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e JOAO SOARES DE ALMEIDA

APELADOS: PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e JOAO SOARES DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL - FRAUDE CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR O – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - INCLUSÃO DE TODOS OS DESCONTOS INDEVIDOS EFETIVADOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou adequadamente a legitimidade da contratação eletrônica mediante biometria facial, considerando a negativa do consumidor idoso; (ii) determinar se os descontos indevidos no benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; (iii) definir se a repetição do indébito deve abranger apenas as parcelas descontadas até o ajuizamento da ação ou todas as parcelas efetivamente descontadas até a sentença.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor consumidor hipervulnerável por sua condição de pessoa idosa, merecedora de proteção especial nos termos do Estatuto do Idoso.

4. Em ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao credor o ônus de comprovar a existência e legitimidade da relação contratual, especialmente quando impugnada por consumidor idoso, não podendo exigir-se do devedor a produção de prova negativa.

5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório, pois embora tenha apresentado documentação de contratação eletrônica com biometria facial, não demonstrou inequivocamente a manifestação de vontade do consumidor, especialmente considerando que o autor registrou boletim de ocorrência poucos meses após a suposta contratação, o valor foi imediatamente transferido para empresa sem vínculo com a instituição financeira, e não foi apresentado áudio da contratação.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços, caracterizando-se fortuito interno a fraude praticada por terceiros utilizando-se dos sistemas e canais da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

7. A repetição do indébito deve ser realizada na forma simples, não em dobro, pois a restituição em dobro pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada nos autos.

8. A repetição do indébito deve abranger todas as parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário do autor desde a contratação até a sentença, e não apenas as duas parcelas iniciais consideradas na sentença.

9. O dano moral não restou configurado, pois embora tenha ocorrido descontos indevidos no benefício de aposentadoria, não restou demonstrado que tal fato tenha causado abalos extraordinários que extrapolaram os limites do mero dissabor cotidiano, sendo pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais presumidos, exigindo-se a comprovação de dano psicológico.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos parcialmente providos. Sentença reformada em parte para incluir na repetição de indébito todas as parcelas descontadas do benefício do autor, excluir a condenação por danos morais e determinar a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte.

Tese de julgamento:

"1. Em contratações eletrônicas de empréstimos consignados impugnadas por consumidores hipervulneráveis, especialmente idosos, a instituição financeira deve apresentar prova robusta da manifestação de vontade, não bastando a mera captura de biometria facial, sendo imprescindível a demonstração inequívoca do consentimento informado quanto à natureza da operação. 2. A fraude em empréstimo consignado, por si só, não configura dano moral presumido, exigindo-se a comprovação de abalo psicológico que extrapole os limites do mero dissabor cotidiano. 3. A repetição do indébito em contratos bancários deve abranger todas as parcelas efetivamente descontadas de forma indevida até a sentença, realizando-se na forma simples quando não demonstrada a má-fé do credor."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Cível interpostos por
PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e JOÃO SOARES DE ALMEIDA
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, para:

“[...] a)
declarar
inexistente o débito representado pelo contrato nº 670687447.

b)
condenar
a ré no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 362, STJ);

c)
determinar
a restituição da importância de R$ 2.355,70 (dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto.

Em consequência,
confirmo

definitivamente a liminar deferida.

Condeno
a parte ré ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor total da condenação (art. 85, §2º, CPC) [...].”
(Sic. ID nº 347250419)

Em seu recurso, o autor –
JOÃO SOARES DE ALMEIDA
alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo requerido, razão pela qual entende que faz jus à restituição de indébito de forma dobrada, da totalidade das parcelas descontadas do seu benefício e não apenas duas parcelas como entendeu o magistrado singular, bem como a majoração dos danos morais.

Já a
recorrente
PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, argui preliminarmente a inépcia da inicial, por ausência de nexo lógico entre os fatos narrados e a conclusão pretendida, atraindo a incidência do art. 330, § 1º, II e III, do CPC.

No mérito, sustenta culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro; regularidade da contratação digital com biometria facial; ausência de falha na prestação do serviço; inexistência de danos morais; impossibilidade de repetição em dobro.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido, com a compensação do valor creditado ao autor.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil
e, ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, com a improcedência da lide ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais.

As contrarrazões do requerido encontram-se no ID 347250442 e do autor no ID nº 347250443, ambas pelos desprovimentos dos apelos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pelo requerido/apelante, uma vez que da análise da petição inicial do autor/apelado, verifica-se clareza na especificação de qual o contrato que pretende a declaração de nulidade.

Logo, tendo a petição inicial do autor preenchido todos os requisitos legais, consoante termos dos artigos 319 e 320 do CPC/15,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

Quanto ao mérito,
extrai-se dos autos que
JOÃO SOARES DE ALMEIDA
ajuizou a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de
PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, aduzindo que é aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com benefício de R$ 3.656,14, e no dia 01/12/2022 recebeu uma ligação de um dos prepostos do BANCO PAN S.A, oferecendo um Cartão de Crédito Pan (cartão black), com limite de crédito de R$ 10.500,00, o qual por ser de seu interesse, foi contratado via Whatsapp pelo telefone 11 91718-0388.

Ressaltou, no entanto, que posteriormente, ao consultar sua conta bancária, constatou o crédito no valor de R$ 49.034,17 depositado pela financeira
PARATI CRÉDITO FINANCIAMENTO
no dia 13/12/2022, relativo a um contrato de empréstimo para pagamento em 84 parcelas de R$ 1.177,85.

Alegou que, em razão disso, entrou em contato com o atendente/preposto do BANCO PAN S.A, o qual contratou o citado Cartão de Crédito, informando o equívoco, qual seja:
“[...] que haviam depositado erroneamente um valor em sua conta e que não queria nenhum empréstimo, apenas o cartão de crédito [...]”
sendo na ocasião
“[...] orientado a fazer a devolução na conta corrente 17475551-3 Agência 0901 – Santana e Consultoria e Serviços Financeiros – CNPJ 42.933.591/0001-26, e, assim o fez, conforme comprovante de devolução nos autos [...].”
(Sic. ID nº 113437037).

Informou que após a constatação do golpe, qual seja, a utilização de seus dados para realização de empréstimo não contratado, procurou a Polícia Judiciária de Rondonópolis – MT e registrou o Boletim de Ocorrência nº 2023.42377 e ajuizou a ação acima mencionada, visando liminarmente a suspensão dos descontos de seu benefício, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência do débito relativo ao contrato em discussão e indenização por dano moral.

Citada, a requerida apresentou contestação no ID nº 347250383
,
sustentando a legitimidade do contrato, bem como dos descontos, visto que de devidamente contratado, através de biometria facial e com o crédito na conta de autor.
P
ugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr.
Luiz Antônio Sari
.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

Do contrato

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação em discussão, uma vez que
foi a requerida que produziu a prova impugnada,
incumbia a este a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato,
conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“
Contestação de assinatura
. A parte que produz o documento é aquela por conta de quem ele se fez. Logo, é a responsável por irregularidades dele constantes. Note-se que aqui não se contesta o documento como um todo, como na hipótese do CPC 429 I, mas apenas parte dele, qual seja a aposição da assinatura. Sendo assim, o responsável pela confecção do documento, aquele por conta de quem ele se fez, é quem deve contrapor as alegações de falsidade, até porque pode justificar ou comprovar a presença da pessoa que assinou"

(Código de processo civil comentado- livro eletrônico", São Paulo ed. Revista dos Tribunais).

A questão já foi sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1016,
in verbis
:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). ”

Neste particular, a despeito de a requerida ter acostado aos autos a Cédula de Crédito Bancário nº 670687447
(ID nº 347250387), referente à contratação eletrônica, incluindo análise de biometria facial e trilha de aceites,
verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto, a despeito de a contratação digital ser válida e reconhecida pela jurisprudência, inclusive pelo STJ no REsp 2.159.442/PR, sua validade pressupõe a efetiva manifestação de vontade do contratante e a observância dos deveres de informação e segurança.

Na hipótese, imperioso consignar que vários elementos indicam irregularidade na contratação, quais seja:

Primeiro, o autor, pessoa idosa com 70 anos, registrou boletim de ocorrência em fevereiro de 2023, poucos meses após a suposta contratação, relatando ter sido vítima de golpe.

Segundo, de acordo com a orientação fornecida pela atendente quando da contratação, o valor foi de R$ 49.000,00 foi imediatamente transferido para empresa sem qualquer vínculo com a instituição financeira.

Terceiro, a requerida/apelante não apresentou áudio da contratação ou outro elemento que demonstrasse inequivocamente o consentimento informado do consumidor quanto à natureza da operação.

Neste particular, a jurisprudência deste tribunal é firme no sentido de que, em contratações eletrônicas impugnadas, especialmente envolvendo consumidores hipervulneráveis como idosos, é imprescindível a apresentação de prova robusta da manifestação de vontade, não bastando a mera captura de biometria facial, que pode ter sido obtida em contexto diverso.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDORA IDOSA HIPERVULNERÁVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO - SÚMULA 479/STJ - TEORIA DA APARÊNCIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de nulidade de empréstimo consignado c/c indenização por danos materiais e morais, condenando apenas um dos requeridos ao pagamento de indenizações, mas afastando a responsabilidade da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos materiais e morais suportados por consumidora idosa hipervulnerável, vítima de fraude perpetrada mediante contratação de empréstimos consignados por meio de sistema eletrônico do banco, após contato telefônico de terceiro que se apresentou como funcionária da instituição, detendo informações pessoais e bancárias da vítima.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo a autora consumidora hipervulnerável por sua condição de pessoa idosa, merecedora de proteção especial nos termos do Estatuto do Idoso.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, caracterizando-se o defeito quando o serviço não fornece a segurança que o consumidor dele pode legitimamente esperar.

5. A fraude ocorreu no âmbito de operação bancária, mediante contratação de empréstimos consignados através do sistema eletrônico da instituição financeira, configurando fortuito interno, e não externo, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. A instituição financeira não comprovou ter adotado mecanismos de segurança adequados e eficazes para evitar a contratação fraudulenta, especialmente considerando a condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa, havendo inclusive alegação não refutada de que o banco contatou a autora para confirmar a contratação, ocasião em que ela negou autorização, mesmo assim o crédito foi liberado.

7. Aplica-se ao caso a teoria da aparência, reconhecendo-se efeitos jurídicos à situação que apenas parecia real, uma vez que a autora agiu de boa-fé, acreditando estar tratando com funcionária legítima do banco, pois o terceiro fraudador detinha informações pessoais e bancárias que somente a instituição financeira poderia fornecer, evidenciando falha na proteção de dados.

8. A alegada violação à Lei Geral de Proteção de Dados reforça a responsabilidade da instituição financeira, pois o acesso indevido a informações sensíveis da consumidora por terceiros fraudadores indica falha nos sistemas de segurança e proteção de dados do banco.

9. Os danos materiais restaram comprovados pela transferência do valor de R$ 4.365,00 para conta da segunda requerida e pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, devendo ser restituídos de forma simples, com atualização pela Taxa SELIC.

10. Os danos morais são evidentes, considerando o abalo psicológico suportado pela autora, pessoa idosa, conforme comprovado pelos depoimentos testemunhais que atestaram o sofrimento experimentado após o golpe, justificando-se a manutenção do valor indenizatório fixado.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados pela autora também em face da instituição financeira.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados a consumidores hipervulneráveis, especialmente pessoas idosas, quando fraudes ocorrem no âmbito de operações bancárias mediante contratação eletrônica de empréstimos consignados, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.
2. Configura falha na prestação do serviço a ausência de mecanismos de segurança adequados para evitar contratações fraudulentas e proteger dados pessoais dos consumidores, especialmente quando terceiros fraudadores detêm informações que somente a instituição financeira poderia fornecer.3. Aplica-se a teoria da aparência quando o consumidor de boa-fé é induzido a erro por terceiro que se apresenta como funcionário da instituição financeira, detendo informações pessoais e bancárias da vítima, não se caracterizando culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo."
(TJMT – RAC Nº 1008830-12.2024.8.11.0002, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, publicado no DJE 17/04/2026)

Aplica-se, portanto, ao caso, a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

A fraude praticada por terceiros, utilizando-se dos sistemas e canais da instituição financeira, configura fortuito interno, não excludente de responsabilidade.

No caso, a alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera. O consumidor idoso, confiando em suposto contato de instituição bancária, foi induzido em erro. A instituição financeira, por sua vez, falhou em seus sistemas de segurança ao permitir que contratação fraudulenta fosse efetivada, com liberação de valores e averbação de descontos em benefício previdenciário.

Portanto, não tendo a requerida comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo consignado em discussão, (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade/inexistência do contrato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA -
ASSINATURA - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM PRODUZIU A PROVA
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - INVIABILIDADE - VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO.

- Negada a existência da dívida pelo suposto devedor, recai sobre o pretenso credor o ônus de comprová-la, por ser impossível àquele produzir prova negativa.

- Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, incumbe a quem juntou a documentação o ônus da prova da autenticidade das assinaturas ali constantes.

- Os descontos realizados, referentes aos empréstimos não autorizados pela parte, devem ser restituídos.

- Ausente a comprovação da relação jurídica que ensejou os descontos nos proventos de aposentadoria da parte, resta configurado ilícito ensejador do dever de indenizar o consumidor, pessoa idosa, vulnerável e hipossuficiente, pelos danos que sofre em sua esfera moral em razão da dilapidação de sua parca renda como aposentado do INSS.

- Atento ao critério bifásico de arbitramento, deve ser arbitrado o importe devido a título de danos morais em valor adequado e condizente com o vem sendo fixado em casos semelhantes, envolvendo dano moral decorrente do desconto indevido nas parcelas de aposentadoria da parte em razão de empréstimo consignado não contratado. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.122958-6/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como pretende o autor.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

No caso, como restou evidenciados os descontos indevidos na folha de pagamento/benefício do autor, neste item também se afigura escorreita a sentença recorrida para que a restituição de tais valores seja feita na
forma simples
.

No entanto, verifica-se que procede o pedido do autor de inclusão na repetição de indébito de todas as parcelas que foram objeto de descontos no seu benefício.

Isto porque, extrai-se do extrato de empréstimos consignados fornecidos pelo INSS no ID nº 347249448, que o contrato nº 670687447, no valor de R$ 49.034,17, fora pactuado para pagamento em
84
parcelas de R$ 1.177,85, das quais na data do ajuizamento da ação, qual seja, 24/03/2023 ao ato sentencial em 23/09/2025 –
9
(nove) já haviam sido descontadas do benefício da autora, totalizando R$ 10.600,65.

Portanto, neste item, imprescindível a retificação do ato sentencial para que sejam incluídas na repetição de indébito as parcelas descontadas após o ajuizamento da ação e as demais que porventura ocorreram.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, razão assiste a requerida/apelante.

Isto porque, ainda que tenha ocorrido descontos indevidos no seu benefício de aposentadoria ou conta corrente do autor, de se destacar que na hipótese, não restou demonstrado que tal fato lhe tenha causado abalos extraordinários que extrapolaram os limites do mero dissabor cotidiano.

Aliás, nesse sentido, colaciono ementa de casos semelhantes julgados recentemente pelo
STJ
e por esta colenda
2ª Câmara de Direito Privado
de minha relatoria,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO
. DANO MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para, parcialmente, conhecer do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe que, em apelação cível, julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral e restituição de valores, determinando a restituição simples de valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores.

2. Na primeira instância, a ação foi julgada parcialmente procedente, declarando inexistente o contrato de empréstimo consignado e condenando a ré à restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples. A agravante apelou, pedindo restituição em dobro e indenização por dano moral. O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença, mantendo a restituição simples para descontos antes de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

3. No recurso especial, a recorrente alegou violação de dispositivos do CDC e do CCB, sustentando a ocorrência de danos morais in re ipsa. A Corte de origem não admitiu o recurso, aplicando o enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a fraude em empréstimo consignado gera, por si só, dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de abalo psíquico. III
. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada destacou que não cabe recurso especial por suposta violação de súmula, pois enunciado sumular não se insere no conceito de lei federal.

6. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de danos morais, considerando a ausência de situação excepcional que causasse abalo psíquico à autora.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais in re ipsa, sendo necessária a comprovação de dano psicológico.

8. A análise dos fatos e provas pelas instâncias ordinárias não pode ser revista em recurso especial, conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.683.592/SE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.COMPETÊNCIA.STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ART. 1029 DO CPC. INOBSERVÂNCIA.

1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.

2. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.

3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes.

4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ.

5. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

6. A interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige que a parte recorrente cumpra o disposto nos arts. 1029, parágrafo único, do CPC e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ. Na espécie, a recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigmas, não atendendo aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais supramencionados, restando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar o dissídio pretoriano e a similitude fática.

7. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.649.542/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
E DESÍDIA A AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, restou incontroversa a ausência da contração do empréstimo consignado em discussão entre as partes, porquanto não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de ser pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019), no decorrer da ação, em nenhum momento se dignou a autora em depositar em juízo o valor de R$ 2.895,62 que fora creditado em sua conta pelo requerido, ou seja, ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado.

No caso, como o citado valor se encontra à disposição da autora em sua conta desde o crédito (10/08/2018), ou seja, há mais quatro (04) anos, não há como condenar o requerido em danos morais, visto que, no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos, afigurando-se tal situação em praticamente uma indenização de forma indireta.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. ”

(TJMT – RAC Nº 1000454-65.2019.8.11.0017, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022)

Destarte, neste tópico a sentença merece reforma.

Da compensação/restituição do crédito disponibilizado ao autor

Afigura-se descabida a pretensão da requerida/apelante de restituição/compensação
do valor creditado em favor do autor, porquanto, além de não restar comprovada a contratação do empréstimo em discussão, o valor de R$ 40.000,00 já foi devolvido/transferido pelo autor de acordo com a orientação da atendente à época da contratação, conforme comprovantes de ID nº 347249447.

Da verba de sucumbência.

No mais,

extrai-se da petição inicial que o autor postulou dois pedidos, quais sejam: declaração da inexistência do contrato de empréstimo consignado, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedor em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da autora, para reformar em parte a sentença a fim de determinar a

inclusão na repetição de indébito de forma simples de todas as parcelas que foram objeto de descontos no benefício do autor com relação ao contrato nº 670687447 em discussão.

Dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) excluir a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

b)
determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026